Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE 18 ANOS QUE AINDA NÃO CONCLUIU O nível médio. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco, o qual constitui relação baseada no princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil.
2. Na espécie, a autora ainda faz jus aos alimentos, pois ainda cursa o 3o ano do ensino médio.
3. Apelação não provida. Unânime.